Tribunal: TJMT
Processo: 1036574-59.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036574-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA BARBOSA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 004.407.671-13 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora sustentou abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,54% a.m.), ilegalidade da capitalização mensal, cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro e IOF, bem como requereu restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada excede, de forma abusiva, a média de mercado; (ii) é válida a capitalização mensal de juros expressamente prevista no contrato; (iii) são lícitas as cobranças de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato e IOF; e (iv) há direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3.. A taxa de juros remuneratórios, fixada em 2,54% ao mês, não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (2,00% a.m.), não se evidenciando desvantagem exagerada apta a justificar a intervenção judicial, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 27.

4.. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no instrumento contratual. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica anatocismo ilícito.

5.. A Tarifa de Cadastro, cobrada no início da relação contratual, encontra respaldo na regulamentação do sistema financeiro e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958), inexistindo prova de onerosidade excessiva ou de venda casada. A Tarifa de Registro de Contrato foi comprovadamente vinculada a serviço efetivamente prestado, com valor compatível com a prática de mercado.

6.. O IOF constitui tributo federal de incidência obrigatória nas operações de crédito, sendo legítima sua inclusão no financiamento, inclusive mediante pactuação de mútuo acessório, conforme tese firmada no REsp 1.251.331.

7.. Inexistente qualquer ilegalidade contratual, não se configuram danos morais indenizáveis. A repetição do indébito, simples ou em dobro, pressupõe cobrança indevida e, para a devolução em dobro, demonstração de má-fé, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, salvo quando ultrapassar patamar manifestamente desproporcional, considerado o critério de uma vez e meia a taxa média. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 3. A Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Registro de Contrato e o IOF são exigíveis quando previstos contratualmente, vinculados a serviço efetivamente prestado ou a tributo legalmente instituído, inexistindo prova de onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, V; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 8.894/1994; Lei nº 9.779/1999; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ELISANGELA BARBOSA DE ALMEIDA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em desfavor de
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma integral por não conferir a devida proteção à parte hipossuficiente, endossando cláusulas que, de forma sistêmica, promoveram um enriquecimento ilícito da instituição financeira, em evidente desequilíbrio contratual, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Para reforçar sua alegação, a apelante estrutura seu recurso em quatro eixos principais de argumentação. Primeiramente, questiona a abusividade na cobrança de tarifas acessórias, sustentando que
"a Autora, em situação de vulnerabilidade e urgência para a aquisição do veículo, foi coagida a aceitar a inclusão dessas tarifas como condição para a aprovação do financiamento, caracterizando a vedada prática de venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor"
(ID 347132548, pág. 4). Especificamente sobre a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.500,00, argumenta que
"é inegável que o valor de R$ 1.500,00 imposto à Apelante representa um custo operacional que deveria ser absorvido pela própria instituição financeira, inerente à sua atividade de risco, e não repassado abusivamente ao consumidor"
(ID 347132548, pág. 5).

Quanto à Tarifa de Registro do Contrato no valor de R$ 409,13, a apelante sustenta que
"a simples comprovação do registro não anula o vício da origem dessa cobrança"
e que "
a Tarifa de Registro, embora possa ser contratualmente repassada, deve ser objeto de escolha e negociação clara com o consumidor, sem que se configure como condição imposta para liberação do crédito"
(ID 347132548, pág. 5).

Em segundo lugar, a recorrente argumenta sobre o anatocismo e a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que
"embora a jurisprudência estabeleça a regra da 'uma vez e meia', tal limite não deve ser aplicado de maneira mecânica, desconsiderando a análise econômica real da operação e o impacto no consumidor"
(ID 347132548, pág. 6).

Sustenta que o Parecer Contábil juntado aos autos
"demonstrou que a aplicação dessa taxa, somada à capitalização, elevou o valor da prestação para R$ 1.281,07, sendo que o valor real da parcela, calculado a partir do custo do dinheiro e não das tarifas e juros abusivos, corresponderia a R$ 727,58, gerando uma diferença mensal abusiva de R$ 553,49"
(ID 347132548, pág. 6).

Sobre a capitalização de juros, a apelante argumenta que "a utilização da 'Tabela Price' como sistema de amortização, impõe a capitalização de juros (juros compostos), prática que historicamente é chamada de anatocismo" e que "a Sentença se limitou a constatar se a diferença entre as taxas, conforme Súmula 541/STJ, era suficiente para permitir a cobrança, mas ignorou o laudo técnico do Apelante que demonstra a forma velada e excessiva pela qual o anatocismo foi aplicado, aumentando o saldo devedor de forma exponencial e injustificável" (ID 347132548, pág. 7).

Em terceiro lugar, a recorrente pleiteia a consequente repetição do indébito e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, argumentando que "a imposição de tarifas questionáveis sob o pretexto de serem custos operacionais e a aplicação de juros compostos em detrimento dos juros simples, conforme amplamente demonstrado pelo laudo contábil, configuram um comportamento de má-fé contratual e abuso de posição dominante" (ID 347132548, pág. 7-8).

A apelante requer o reconhecimento dos danos morais, sustentando que
"a prática de venda-casada, a camuflagem de juros sobre juros e a aplicação de taxas excessivamente onerosas em um contrato de longo prazo, que colocou a consumidora em desvantagem exagerada, são condutas absolutamente reprováveis da instituição financeira
" (ID 347132548, pág. 8).

Por fim, a apelante requer a reforma integral da sentença para: a) declarar a ilegalidade e afastar a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 1.500,00) e da Tarifa de Registro do Contrato (R$ 409,13); b) determinar o recálculo do contrato de financiamento, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação (2,00% a.m.) e afastando a prática de anatocismo; c) reconhecer que o valor real e devido da parcela é de R$ 727,58; d) condenar a apelada à restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente; e) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e f) condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Quanto ao preparo recursal, a apelante informa que é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme decisão de ID 169392221, estando o presente recurso isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, combinado com o art. 98, § 1º, VIII, ambos do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 347133850), a parte recorrida SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO defende a manutenção integral da sentença, argumentando que todas as cláusulas existentes no contrato são lícitas e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais, não havendo qualquer tipo de abusividade no contrato, estando a taxa de juros quase idêntica à estabelecida como média pelo BACEN.

Especificamente sobre a taxa de juros remuneratórios, a apelada sustenta que
"a taxa de juros aplicada pela Apelada foi 2,54% a.m. enquanto que a prevista pelo o BACEN na época da contratação foi de 2,00% a.m, ou seja, a Apelada utilizou juros remuneratórios dentro do limite em comparação ao auferido como média pelo BACEN"
(ID 347133850, pág. 3). Argumenta ainda que
"a taxa média do BACEN foi de 2,00% ao mês e a contratada foi de 2,54% ao mês, ou seja, os juros são pouco mais elevados que a taxa média, apenas 25% de diferença, comprovando que inexiste abusividade ou desvantagem ao consumidor"
(ID 347133850, pág. 3).

Quanto à capitalização de juros, a apelada defende sua legalidade com base na Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (30/03/2000) reeditada sob o nº 2.170-36 (23/08/2001), argumentando que
"tendo em vista que o contrato firmado entre as partes foi assinado em 18/12/2021, posterior à Medida Provisória 2.170-36/2001, é plenamente legal a capitalização mensal ou até se fosse diária dos juros"
(ID 347133850, pág. 5). Sustenta ainda que
"está previsto cláusula 2.1 da Cédula de Crédito Bancário que sobre o valor das prestações seriam 'acrescidos dos juros capitalizados, calculados à taxa prevista no Quando III, item 3.6'"
(ID 347133850, pág. 5).

Sobre a Tarifa de Cadastro, a apelada argumenta que sua cobrança é legal com base na Súmula 566 do STJ e que "ao consultar as tarifas do Banco Central percebe-se que a taxa média para cadastro em dezembro de 2021 foi de R$2.293,75, ou seja, a Apelada cobrou MUITO ABAIXO da taxa média de cadastro do Banco Central para Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (CFI)" (ID 347133850, pág. 7).

Quanto à Tarifa de Registro, a apelada sustenta sua legalidade com base no Recurso Especial paradigma nº 1.578.553/SP (TEMA REPETITIVO 958) e argumenta que "a taxa de registro foi devidamente expressa e realizada, ou seja, o serviço foi devidamente prestado pela Apelada. Além disso, não houve excesso na cobrança, pois o valor foi de apenas R$409,13, sendo plenamente lícita a sua cobrança" (ID 347133850, pág. 7).

Sobre a cobrança do IOF, a apelada defende sua legalidade com base na Lei 5.143/66 e no Decreto 6.306/07, argumentando que "é plenamente legal e lícita a cobrança de IOF na concessão do empréstimo realizado pela Apelada, sendo a responsabilidade da consumidora (Apelante), a qual inclusive está expressa no contrato em apreço no item 2.4" (ID 347133850, pág. 9).

Por fim, a apelada refuta o pedido de repetição do indébito e de danos morais, argumentando que "todos os encargos, taxas e juros cobrados pela Apelada e devidos pelo Apelante são legítimos, legais e expressos no contrato, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial" (ID 347133850, pág. 10) e que "diante da total legalidade das taxas cobradas, realizadas e previstas em contrato, bem como da ausência efetiva de dano, deve ser mantida a improcedência total da ação e dos pedidos" (ID 347133850, pág. 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ELISANGELA BARBOSA DE ALMEIDA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em desfavor de
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

O recurso é tempestivo e está isento de preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 169392221. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se da petição inicial que a parte autora, ora apelante, afirma ter celebrado contrato de alienação fiduciária em 18 de dezembro de 2021, prevendo o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.281,07 (mil duzentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Sustenta a ilegalidade da cobrança de juros supostamente excessivos, com a prática de anatocismo, bem como a ocorrência de venda casada, em razão da inclusão de encargos acessórios, tais como IOF, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro.

Requereu a restituição em dobro dos valores pagos a título das referidas tarifas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a concessão de tutela antecipada, a fim de assegurar sua manutenção na posse do bem e impedir a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente reconhecendo a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais questionados pela autora, fundamentando-se na jurisprudência consolidada sobre o tema, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios (2,54% a.m.), que não excederia significativamente a taxa média de mercado (2,00% a.m.), à capitalização mensal de juros, expressamente pactuada, e às tarifas bancárias, consideradas lícitas conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“[...] DISPOSITIVO

29. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

30. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e às tarifas bancárias (Tarifa de Cadastro, IOF e Tarifa de Registro de Contrato), bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, a
taxa média mensal de juros
das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, no mês de referência do contrato (dezembro/2021), foi de
2,00% ao mês
, enquanto a taxa contratada foi de
2,54% ao mês
.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada
supera a média de mercado em aproximadamente 27%, percentual que não ultrapassa o limite de uma vez e meia (50%) a taxa média
, não caracterizando, assim, abusividade segundo o critério jurisprudencial adotado pelo STJ.

A apelante argumenta que a análise da abusividade não deve ser feita de maneira mecânica, mas considerando o impacto econômico real da operação.

Contudo, o parâmetro estabelecido pelo STJ (uma vez e meia a taxa média) já leva em consideração as variações normais do mercado e as peculiaridades de cada operação, como o risco de crédito, o prazo da operação e as garantias oferecidas. Ademais, a mera alegação de que o valor da parcela seria significativamente menor caso fosse aplicada outra metodologia de cálculo não é suficiente para caracterizar a abusividade da taxa contratada, especialmente quando esta se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Portanto,
não há que se falar em abusividade
da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em questão.

- DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que seria indevida por gerar anatocismo e por não haver previsão contratual expressa.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado após a edição da referida Medida Provisória e que há previsão expressa da capitalização dos juros.

A apelante argumenta que a utilização da Tabela Price como sistema de amortização impõe a capitalização de juros de forma velada.

Contudo, o STJ já se manifestou no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não implica capitalização indevida de juros, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. Ademais, a capitalização mensal de juros está expressamente prevista na cláusula 2.1 da Cédula de Crédito Bancário, que estabelece que o valor das prestações seria
"acrescido dos juros capitalizados, calculados à taxa prevista no Quadro III, item 3.6".

Portanto, sendo expressa a previsão contratual da capitalização de juros, não há que se falar em sua ilegalidade.

- DAS TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO DE CONTRATO

A apelante questiona a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 1.500,00), do IOF (R$ 1.314,00) e da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 409,13), alegando que foram impostas como condição para aprovação do financiamento, caracterizando venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Extrai-se do referido precedente que a validade das cobranças depende da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, circunstâncias a serem aferidas à luz do caso concreto.

Na hipótese em exame, o contrato foi celebrado em 18/12/2021, portanto, em momento posterior a 30/04/2008, sendo a Tarifa de Cadastro cobrada no início da relação contratual, conforme expressamente previsto no instrumento firmado entre as partes.

Ademais, conforme demonstrado pela instituição financeira em suas contrarrazões, o valor exigido (R$ 1.500,00) encontra-se abaixo da média de mercado praticada pelas Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento no mês de dezembro de 2021, que correspondia a R$ 2.293,75, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.

No tocante à alegada venda casada, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem ter a contratação do financiamento sido condicionada à aceitação da Tarifa de Cadastro. Ao revés, trata-se de encargo expressamente previsto no contrato, autorizado pela regulamentação bancária e respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
não se constata ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro
.

De igual modo, a Tarifa de Registro de Contrato encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, tendo a instituição financeira comprovado a efetiva prestação do serviço mediante a juntada de comprovante extraído do Sistema Nacional de Gravames (ID 192131055), o qual demonstra o registro do contrato perante o órgão de trânsito competente.

Outrossim, o valor cobrado (R$ 409,13) não se revela excessivamente oneroso, considerando a natureza do serviço prestado.

No que se refere à alegação de venda casada quanto à Tarifa de Registro de Contrato, igualmente não há elementos que indiquem que a concessão do financiamento tenha sido condicionada ao pagamento da referida tarifa. Cuida-se de encargo contratualmente previsto e admitido pela jurisprudência do STJ.

Portanto,
também não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Registro de Contrato.

- DO IOF

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (I.O.F.), sabe-se que a questão foi apreciada pelo STJ, no Julgamento do
Resp n. 1.251.331
, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no seguinte sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170
-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC
, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. -
3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ.
REsp: 1251331 RS
2011/0096435-4. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: 24/10/2013). Negritei.

Vê-se que o entendimento continua vigente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART.
1.030
,
I
, B, DO
CPC/2015
. 2. IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRO ENCARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto nº
6.306
/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento
REsp 1.251.331
, julgado sob o rito do artigo
543-C
do
CPC/73
: (...)
Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. Dito isso, o entendimento no sentido da existência de viabilidade legal para sua incidência no tipo de avença em questão foi extraída da apreciação fática da causa e de seus termos - verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ. Quanto à comissão de permanência o acórdão recorrido expressamente consignou a inexistência de ilegalidade na sua cobrança, tendo em vista que, na hipótese, "sequer há previsão contratual de comissão de permanência no contrato em questão, não há que se falar em nulidade ou cumulação"
(e-STJ, fl. 225). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021
,
§ 4º
, e
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ.
AREsp: 2247663 PR
2022/0360383-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 14/02/2023). Negritei.

No caso dos autos, verifica-se que o IOF foi devidamente discriminado no contrato, na cláusula 2.4, que estabelece que o cliente reconhece expressamente sua obrigação relativa ao pagamento do imposto, que será recolhido pela instituição financeira conforme a legislação em vigor.

Importante ressaltar que o IOF é um tributo federal cuja cobrança é obrigatória nas operações de crédito, sendo o mutuário o contribuinte de direito, conforme disposto na Lei nº 8.894/94 e na Lei nº 9.779/99.

Assim, sua cobrança é
plenamente legal,
não havendo que se falar em abusividade.

- DOS DANOS MORAIS e DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

No que concerne ao pedido de indenização por
danos morais
, cumpre salientar que, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, inexiste o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de situação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que não restou demonstrado pelo apelante.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
, o STJ consolidou entendimento no sentido de que "a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor", o que, igualmente, não se verifica no caso em exame.

Ademais, não tendo sido reconhecida a cobrança indevida de quaisquer valores, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026